Tribunal: TJDFT
Processo: 0715190-63.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715190-63.2018.8.07.0000 RECORRENTE: LEONARDO COPO LIMA, MARIA EDUARDA COPO LIMA RECORRIDO: NANCI AGUIAR PAIXÃO, DÉLCIO GOMES DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Relator em sede de ação rescisória, que a extinguiu por ausência de pressuposto de validade do processo. Os recorrentes alegam que a decisão violou os artigos 238, 239, 246, incisos IV e V, 329, inciso II, 357, e 966, incisos V, VII, e VIII, todos do Código de Processo Civil, 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando cerceamento de defesa, possibilidade de citação editalícia e por meio eletrônico, ofensa ao princípio da congruência, e necessidade de prova pericial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Todavia, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional, pois contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281 do STF. Precedentes" (AgInt no AREsp 1557971/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1621900/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 23/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004